Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI No 9.289/1996. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Peculiaridade do caso concreto em que há petição nos autos por meio da qual a Exequente renunciou, “de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório/RPV, acatando, assim, o índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009”. Diante de tal manifestação expressa de vontade, repele-se a pretensão recursal de, no Cumprimento de Sentença, fazer incidir, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.
2 – O parágrafo único do art. 4o da Lei no 9.289/1996 estabelece que a isenção do Distrito Federal relativa ao pagamento das custas processuais não o exime da obrigação de reembolsá-las ao vencedor que as tenha adiantado. Além disso, a pretensão de ressarcimento das custas adiantadas pela Agravante no Feito originário tem respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.